Tribunal: TJMT
Processo: 1012388-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012388-03.2021.8.11.0000 – Capital
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por João Arcanjo Ribeiro, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto contra Dias Lessa Advogados Associados, indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, notadamente em razão da falta de garantia da dívida.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a execução está embasada em contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum e, embora o agravado tenha obtido êxito na demanda para o qual foi contratado (habeas corpus n. 1019089- 48.2019.8.11.0000), os autos tramitam em segredo de justiça, não sendo possível determinar o vencimento da primeira parcela. Aduz que nem mesmo o levantamento do sigilo poderia evidenciar o suposto atraso do pagamento.
Segue sustentando que o agravado visa o recebimento do valor de R$ 141.811,45 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), referente à multa por suposto atraso da primeira parcela da dívida, bem como, a totalidade da última prestação, contudo, a inicial da execução não traz informação a respeito do vencimento da primeira parcela e quando ocorreu o efetivo pagamento, não restando comprovada a exigibilidade da multa. Assevera que, conforme consta na contranotificação encaminhada ao agravado, o valor avençado foi quitado, sendo indevida a cobrança.
Alega que a manutenção da decisão poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que nos autos da execução foram deferidos liminarmente os atos expropriatórios. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se escorreita a decisão hostilizada quando afirma que “verifica-se ausente a garantia da dívida consubstanciada em penhora, depósito ou caução suficiente, razão pela qual deve a análise da demanda ser realizada sem a suspensão do processo executivo.” (id. 94140490)
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos seus requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator